Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. BLOQUEIO DE ESTRADA COM PORTEIRA. ACESSO A PROPRIEDADE RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer, determinando a remoção de cadeado e corrente de porteira que impedia o acesso dos autores à estrada de chão que leva às suas propriedades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que assegura o direito de passagem pela estrada de chão bloqueada por porteira instalada pelos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória que concede tutela de urgência não é nula por suposta ausência de manifestação sobre provas, pois se fundamenta nos requisitos do artigo 300 do CPC. 4. A probabilidade do direito e o risco de dano estão presentes, diante da obstrução do acesso à estrada utilizada pelos autores, cujo custeio para manutenção foi compartilhado anteriormente.
5. A alegação de existência de acesso alternativo e de antiguidade da porteira não afasta, de plano, o direito de passagem, especialmente quando não demonstrado risco à posse dos réus ou ao meio ambiente decorrente do acesso pela estrada comum.
6. A medida que permite aos autores acessarem a estrada até julgamento final da lide é reversível e não acarreta prejuízo imediato aos réus.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0715822-79.2024.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 15.10.2024.